Tribunal: CARF
Processo: 10880.680478/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680478/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.885 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em
lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação
fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI 10.925/2005. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO ART. 56-A DA LEI 12.350/2010.
O contribuinte que apurar crédito presumido de PIS e Cofins de que trata o art.
8o da Lei 10.925/2004, por ocasião de operações de venda ao mercado externo,
poderá pedir ressarcimento em dinheiro do montante acumulado nos moldes
autorizados pelo art. 56-A da Lei 12.350/2010.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
A Lei autoriza o ressarcimento do crédito presumido que trata o art. 8o da Lei
10.925/2004 quando da exportação da mercadoria, sendo necessária a
comprovação da operação de venda ao mercado externo. Condição exigida em
lei para o pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680478/2011-66
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.
Relatório

Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de no 10880.680478/2011-66 do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 37939.29378.301107.1.1.09-5296 (fls. 02 a 05), transmitido
em 30/11/2007 pelo interessado acima identificado, no qual pede eletronicamente
ressarcimento de COFINS Não-Cumulativa - Exportação, relativa ao segundo trimestre
de 2006, no valor de R$ 19.251,85.
Em 03/01/2012, Despacho Decisório eletrônico (fl. 06) proferido pela DERAT/São
Paulo-SP constatou que não há direito ao crédito pleiteado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Portanto não homologa as compensações declaradas nos PERD/COMP nos
03303.52877.310108.1.3.09-9503 e 32574.19369.301107.1.3.09-6220 e indefere o
pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP: 37939.29378.301107.1.1.09-
5296.
Quanto à fundamentação de não haver direito ao crédito pleiteado, em tal despacho está
escrito:
“Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho”.
“Base Legal: Lei no 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
Em 16/01/2012, cientificado desta decisão (fl. 8), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 15/02/2012 (fls. 12 a 19).
Na Manifestação de Inconformidade alega, em resumo, que:
I - DOS FATOS
1. A Manifestante transmitiu o PER/DCOMP visando à compensação de crédito
presumido de PIS não-cumulativo originário de operações de exportação.
2. Em análise preliminar pelo sistema informatizado da Receita Federal, o
PER/DCOMP transmitido pela Manifestante foi homologado apenas parcialmente sob
o fundamento de que, segundo despacho decisório, "o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo".
3. Ressalte-se que a parcela indeferida dos créditos pleiteados corresponde ao crédito
presumido que a Manifestante faz jus em decorrência da aquisição de cana-de-açúcar
de pessoas físicas para a fabricação do açúcar posteriormente exportado, nos termos
da Lei no 10.925/2004.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

4. Dessa forma, tal decisão não deve prosperar, devendo ser reformada pelas razões de
direito a seguir expostas.
II - DA VALIDADE DOS CRÉDITOS DA MANIFESTANTE
5. Cumpre consignar que a Manifestante é pessoa jurídica produtora de açúcar com
classificação fiscal 1701.99.00. Assim, adquire no mercado interno de pessoas físicas a
cana-de-açúcar necessária para a fabricação de seus produtos, sendo que a parcela do
crédito indevidamente indeferida está relacionada a estas aquisições que geraram o
direito ao crédito pleiteado.
6. Dessa forma, o fundamento legal para a utilização do crédito está pautado no caput
do artigo 8o da Lei no 10.925/2004:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 39 das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física"
7. Da leitura do dispositivo acima, depreende-se que o direito ao aproveitamento do
crédito presumido decorrente da aquisição de mercadorias de pessoas físicas é apenas
para as pessoas jurídicas fabricantes dos produtos elencados neste artigo.
8. Portanto, sendo a Manifestante fabricante dos produtos elencados na classificação
fiscal 17.01.99.00 devidamente elencada nas hipóteses do artigo supracitado não há
dúvidas quanto ao seu direito ao crédito presumido pleiteado.
9. Ademais, para que não haja dúvidas quanto à existência do direito ao crédito,
cumpre ressaltar que na própria orientação fornecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, quanto ao preenchimento do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais — DACON, consta a possibilidade do aproveitamento desses
créditos para as pessoas jurídicas produtoras dos produtos com classificação fiscal
17.01.99.00, conforme se verifica das informações abaixo:
"Linha 06A/26 - Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, classificadas na
Tipi:
I - nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos desse capitulo;
II - nos capítulos 4,8 a 12,15,16 e 23;
III - nos códigos 03.02 a 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,0713.33.29 e 0713.33.99;
e
IV
-
nos
códigos
1701.11.00,
1701.99.00.
1702.90.00,
18.01,
18.03,
1804.00.00,1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00;
devem informar nesta linha o valor do crédito presumido:
a) calculado mediante a multiplicação por 0,825 % (50 % x 1,65 %), do custo de
aquisição de soja e seus derivados classificados nos capítulos 12,15 e 23 da Tipi,
utilizados como insumos, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas, inclusive
cooperados, residentes no pais;
b) calculado mediante a multiplicação por 0,5775 % (35 % x 1,65 %), do custo de
aquisição dos demais insumos de origem vegetal utilizados na produção dos produtos
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

dos itens I a IV, exceto os do item "a", adquiridos, no mesmo período, de pessoas
físicas, inclusive cooperados, residentes no país,
Também devem ser informados nesta linha os créditos calculados na forma acima
descrita, pelas pessoas jurídicas lá mencionadas, em relação às aquisições efetuadas de:
a) cerealista, residente ou domiciliado no país, que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados na Tipi:
I - nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30; e II - nos
códigos 12.01 e 18.01.
a) pessoa jurídica domiciliada no país que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e

c) pessoa jurídica domiciliada no país que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, devem também informar nesta linha o
valor dos créditos decorrentes dos bens e serviços utilizados como insumos, adquiridos
de pessoa física residente no país ou recebidos de cooperado pessoa física residente no
país, calculados mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições, da alíquota de
0,5775 % (1,65 %x 35%), Atenção:
1) É vedado às pessoas jurídicas de que tratam as alíneas "a" a "c", acima, o
aproveitamento:
a) do crédito presumido de que trata esta linha; e
b) de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, relacionadas nos itens I a IV.
2) Fazem jus ao crédito presumido de que trata esta linha as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da Tipi,
exerçam cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
3) O crédito presumido não utilizado em um més poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
4) O direito ao crédito presumido, em relação aos bens recebidos de cooperado, limita-
se, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep devida,
relativa à receita bruta decorrente da venda dos produtos derivados dos mencionados
bens diminuída das exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001."
10. Assim, resta nítido que a Manifestante possui o direito ao crédito presumido,
conforme pleiteado, não existindo qualquer fundamento para o seu indeferimento.
11. Apenas a título de argumentação, não existe na legislação qualquer vedação para a
utilização dos créditos presumidos para os casos como o da Manifestante, já que a
vedação para utilização desses créditos ocorre apenas quando os bens são empregados
em produtos sem incidência, isenção ou alíquota zero, prevista no §89 do artigo 89 da
Lei n9 10.925/97.
12. Ademais, a título de argumentação, eventuais restrições quanto ao crédito foram
afastadas no fim de 2011, com a inclusão do § 9Q, abaixo transcrito, permitindo o
crédito nas hipóteses de exportação, como ocorre no presente caso:
"(...) §8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito
presumido de que trata este artigo quando o bem for empregado em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que estejam
sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

§99 O disposto no § 8e não se aplica às exportações de mercadorias para o exterior."
13. Dessa forma, não há como prosperar o entendimento do despacho decisório
proferido que indeferiu os créditos presumidos devidamente descritos na Ficha 6A da
DACON, visto que a Manifestante nos termos da legislação vigente faz jus aos créditos
presumidos.
14. Corroborando com a possibilidade de compensação dos créditos presumidos temos
o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Federais, conforme pode ser observado
da decisão abaixo:
"TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. PIS. COFINS. EMPRESA PRODUTORA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ART. 8o DA LEI N9. 10.925/2004. ART. 79 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF. N9. 660/2006. RESTRIÇÃO ILEGAL 1. A
controvérsia, em síntese, diz respeito à possibilidade de compensar créditos presumidos
de PIS e COFINS instituídos pela Lei 10.925/04, sem as limitações previstas nas IN
SRF 636/2006 e 660/2006. 2. A autora é pessoa jurídica de direito privado e informa
que, na condição de produtora de gêneros alimentícios, derivados do trigo, passou a ter
direito a crédito presumido de PIS/PASEP e COFINS nas aquisições de produtos, nos
termos do art. 89 da Lei 10.925/04. 3. Sob o pretexto de regulamentar o dispositivo
legal em comento, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa n9.
660/2006: Art. 79 Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art.
59, os produtos agropecuários: I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País,
com suspensão da exigibilidade das contribuições na forma do art. 2°; (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009). 4. A SRF, ao editar
a IN n9. 660/2006 exigiu, sem previsão expressa da Lei n9.10.925/2004, que, para o
gozo do crédito presumido exposto no art. 8a, os produtos agropecuários sejam
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade das
contribuições de PIS/COFINS. 5. A União, ao vincular o direito do crédito presumido,
instituído no art. 89 da Lei n9. 10.925/2004, à exigência de que os produtos
agropecuários sejam adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão
da exigibilidade das contribuições (PIS/COFINS) inovou no plano normativo. 6. A
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal IN 660 de 2006 criou condição
restritiva, não prevista em lei, razão pela qual deve ser declarada a ilegalidade do artigo
do art. 7o, I , da instrução normativa em questão. 7. Também merece prosperar o
argumento do Recorrente no sentido de que a fruição do direito ao crédito presumido
não tenha como data de inicio a partir da entrada em vigor Instruções Normativas
636/2006 e 660/2006, mas, sim, a partir de 30.12.2004, como bem decidiu o Eg. STJ
(RESP 1160835/RS e no novo número 200901936071, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, publicado em 23/04/2010). 8. Fica assegura a compensação do
indébito consistente no pagamento de PIS/COFINS, sem o abatimento dos valores
atinentes ao crédito presumido, no período anterior à edição dos atos normativos
questionados. 9. A compensação será viável apenas após o trânsito em julgado da
decisão, conforme dispõe o artigo 170-A do CTN. 10. Quanto à aplicação da taxa
SELIC, a aplicação do parágrafo 4o do art. 39 da Lei 9.250/95 não traz qualquer
distinção, pelo que há de ser feita sem acumulação com qualquer outro índice de
correção monetária, dado que já compreende atualização e juros de mora. 11. Os
tributos devidos e sujeitos à Administração da Secretaria da Receita podem ser
compensados com créditos referentes a quaisquer tributos ou contribuições
administrados por aquele órgão, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96, com a redação
dada pela Lei 10.637. de 30 de dezembro de 2002. 12. Apelação provida para assegurar
o direito ao crédito presumido, desde 30.12.2004, reputando-se, ilegal a exigência
prevista no art. 7o da IN/SRF 660/2006." (TRF5 - AC 200981000145487) (grifou-se)
15. Ademais, ainda que se entenda que o procedimento para a utilização dos créditos
não foi o correto, não merece prosperar o indeferimento do crédito, já que conforme o
próprio CARF se manifestou, deve prevalecer as questões materiais sobre as formais,
assim sendo nítido o direito ao crédito descrito não pode este ser indeferido mesmo que
se tenha utilizado procedimento equivocado:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

"Declaração de Compensação Ano-calendário: 2002 Ementa: COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS E DÉBITOS APURADOS NA DIPJ E DECLARADOS EM DCTF.
ASPECTOS MATERIAIS QUE DEVEM PREVALECER SOBRE OS REQUISITOS
PROCEDIMENTAIS. Ao dizer que a compensação deve conter as informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, quis o
legislador que os elementos materiais prevalecessem sobre os aspectos formais. Não
será pela utilização de formulário equivocado, que haverá de se desconsiderar a
compensação. Em sendo o sujeito passivo credor e devedor de tributo, ao mesmo
tempo, o têm, à luz do artigo 170, do CTN, e do artigo 74, da Lei no 9.430, de 19%, o
direito de realizar a compensação, comunicando ao credor, para evitar inscrição em
dívida ativa, e a conseqüente execução. A DCOMP é mecanismo de controle e
acompanhamento interno da Administração, isto, todavia, não significa que se constitui
como único instrumento válido e essencial para que se realize a extinção de crédito
tributário, mediante compensação que, em determinados casos concretos, pode dar se de
ofício, por iniciativa da própria autoridade fiscal. Na realização do direito, os elementos
materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais. Recurso provido. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos."(Processo no 13830.000328/2005-18)
16. Portanto, resta demonstrado o direito ao aproveitamento dos créditos presumidos,
devendo ser reformado o despacho decisório proferido para reconhecer os créditos
devidamente descritos na FICHA 6A da DACON.
A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de que o crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
10.925/2004 fora aproveitado pela Recorrente conforme os demonstrativos DACON do período
de apuração em debate. Alega também que, por força da IN SRF n. 660/2006 os créditos
presumidos não podem ser objeto de pedidos de ressarcimento.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual pleiteia alega as mesas razões apostas na
manifestação de inconformidade. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente sustenta preliminar de nulidade do despacho decisório sob o
argumento de não cumprir os requisitos formais de validade no que toca à descrição dos fatos e
enquadramento legal.
A nulidade somente poderá ser suscitada em hipótese de evidente desrespeito à
legislação de regência e, em adesão, prejudicar o direito de defesa. No contexto de vícios nos
atos administrativos, vale lembrar que, na hipótese de ocorrência, a Administração Pública
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

poderá convalidá-los ao rever seus atos, razão pela qual a Recorrente tem seu Recurso
Voluntário analisado por esta Instância Revisora.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
No caso em tela não vislumbro qualquer violação às garantias da ampla defesa e
contraditório, até porque a Recorrente averba detalhadamente as razões do seu inconformismo,
evidenciando inexistência de prejuízo à defesa. Ainda, o despacho decisório corresponde ao que
determina a Lei, fundamenta-se em norma válida e faz menção à todos os pontos informados no
PER/DCOMP transmitido, tanto que a Recorrente que defendeu-se do mérito em litígio.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na contenta em
julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação a Lei e princípios
que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Dos créditos presumidos na aquisição de cana-de-açúcar

Para que se apure a existência de crédito apto a ser pleiteado em PER/DCOMP, há
de se avaliar a disciplina legal dos créditos presumidos nas operações de aquisição de cana-de-
açúcar e o contexto fático alegado no presente Apelo. A Recorrente alega que adquire cana-de-
açúcar de pessoas físicas, que lhe serve de insumo para produção de açúcar destinado à venda no
mercado externo.
A apuração de créditos na produção agroindustrial, pela peculiaridade que reveste
suas operações, é feita pela sistemática de créditos presumidos. É preciso destacar que a
sistemática de créditos presumidos tem entre suas finalidades ressalvar a não-cumulatividade e
assegurar tratamento isonômico entre os contribuintes, especialmente do setor da agroindústria,
vez que a produção serve-se de insumos de origem agrícola, que comumente são adquiridos de
pessoas físicas e/ou cooperativas agropecuárias.
A disciplina legal da presunção de créditos na agroindústria encontra arrimo no
art. 8o da Lei 10.925/2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.

A regra insculpida no art. 8o da Lei 10.925/2004 aplica-se aos produtores de
mercadorias cujos NCMs são taxativamente listados, conferindo-lhes a possibilidade apurar
crédito presumido na aquisição de insumos de pessoa física. No caso dos autos recorda-se que a
Recorrente é pessoa jurídica que atua na produção de açúcar de cana (posição 17 na NCM), de
modo a enquadrar-se na previsão supra.
Verificada a autorização para apuração de crédito presumido, insta avaliar a
possibilidade de ressarcimento em dinheiro do montante acumulado por operações de exportação
de produto cujo NCM esteja listado no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Pela disciplina do art. 6o, I da Lei 10.833/2003, não haverá incidência de Cofins
sobre receitas de exportação de mercadorias:

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;

Não havendo incidência das contribuições ao PIS e Cofins na operação de
exportação, por consequência, não é possível a dedução do crédito presumido no período de
apuração em que é apropriado, de modo que acumula-se.
A irresignação da Recorrente contra o aresto vergastado assenta-se na afirmação
de que não seria possível o ressarcimento pleiteado. Deste modo, passo à análise da disciplina
legal sobre ressarcimento de créditos presumidos das contribuições ao PIS e Cofins.
O artigo 56-A da Lei 12.350/2010 expressamente autoriza o ressarcimento em
dinheiro de crédito presumido previsto no art. 8o, §3o da Lei 10.925/2010.
Transcrevo:

Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos
de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003. – gn.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

Merece destaque o que versa o inciso I do §1o do art. 56-A da Lei 12.350/2010,
que autoriza o ressarcimento de créditos presumidos apurados entre 2006 a 2008 à partir
do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação da Lei 12.350/2010. Sendo a
publicação no D.O.U formalizada em 21/12/2010, por expressa determinação legal, o
contribuinte que apurar crédito presumido entre 2006 à 2008, está autorizado a ser
ressarcido em dinheiro à partir de 01/01/2011.
A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.693.878/RS, assentou claramente que o art. 56-A da Lei 12.350/2010 autorizou o
ressarcimento de créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
A saber:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO N.
20.910/1932. ART. 56-A DA LEI N. 12.350/2010. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA N. 517/2010. TERMO INICIAL.
Segundo o art. 56-A da Lei n. 12.350/2010, com a redação da Medida
Provisória n. 517/2010, convertida na Lei n. 12.431/2011, o saldo de créditos
presumidos da Contribuição ao PIS e da COFINS, apurado a partir do ano-
calendário de 2006, em conformidade com o § 3o do art. 8o da Lei n.
10.925/2004, que disciplina a desoneração da cadeia produtiva da
agroindústria, poderá ser ressarcido ou compensado relativamente a outros
créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir de 1o/01/2011,
e, do ano-calendário de 2009 até a publicação da lei, a partir de 1o/01/2012.
Agravo interno parcialmente provido. Recurso especial provido em parte.
Sentença restabelecida. (STJ - REsp 1.693.878/RS. 1a Turma. Min. Relator
Gurgel de Faria. Dje 12/06/2020) – gn.

Pelas razões expostas neste voto, penso que a instância de piso não aplicou o
melhor direito à situação fática em litígio, haja vista que o acórdão fora omisso em aspectos
relevantes da regulação das contribuições ao PIS e Cofins incidentes na agroindústria, tal como
autorização expressa do art. 56-A da Lei 12.350/2010 ao ressarcimento de crédito
presumido que se acumula nas operação de exportação de mercadoria.
Pelo exposto, entendo pela possibilidade do ressarcimento de crédito presumido
disciplinado no art. 8o da Lei 10.925/2004, acumulado nos anos-calendário 2006 a 2008, desde
que atendidas as condições exigidas na lei.

3
Da comprovação do crédito por receitas de exportação

O art. 74 da Lei 9.430/1996 autoriza o sujeito passivo a pleitear, por meio do
sistema PER/DCOMP, o ressarcimento de créditos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.

Trata-se de procedimento autorizado por lei no qual o contribuinte provoca a
Administração Fazendária, demonstrando ser detentor de direito creditório líquido e certo, para
pleitear o ressarcimento, restituição ou compensação com outros débitos. Portanto, tratando-se
de iniciativa do contribuinte, a ele incube o ônus probatório do direito que lhe aproveita.
Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar por meio idôneos a sua
existência.
Sobre ônus da prova em procedimento de PER/DCOMP, transcrevo entendimento
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que faço ilustrar pelo acórdão de
no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova no processo civil,
que incumbe a quem do direito se aproveita. Esta formulação foi encampada no Processo
Administrativo Fiscal, com as devidas adaptações. Pela regra do ônus probatório, incumbe à
Autoridade Fiscal a prova de ocorrência do fato gerador de tributo, em reverência ao artigo 142
do CTN. No que diz respeito a alegação de direito creditório, o ônus probatório recai sobre o
contribuinte.
Em matéria fiscal, as provas devem ser compreendidas como meios aptos a
formar convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso que se discute, o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.885 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.680478/2011-66

que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir os
julgadores a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos revelar que a Recorrente tenha efetuado operações de
exportação dos produtos sujeitos à apuração de crédito presumido. Trata-se de condição
estabelecida na Lei para que se possa autorizar o ressarcimento almejado.
Recordo o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018) – gn

A escrituração contábil é de manutenção obrigatória sendo, portanto, documentos
acessíveis à Recorrente para demonstrar a alegação que fizera sobre operações de venda ao
mercado externo. Ainda, pela formalidade que reveste as demonstrações contábeis, as normas de
padronização e o controle por órgãos técnicos lhe atribuem elevada força probante alçando
presunção de legitimidade.
É razoável afirmar que caberia à Recorrente trazer aos autos sua escrituração
contábil, com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por documentos idôneos, tais como os documentos obrigatoriamente exigidos para a
execução de exportação de mercadorias e, assim, deixar à evidência o crédito alegado em
PER/DCOMP.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital